Tribunal: CARF
Processo: 10665.001485/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001485/2009-35
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.927 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrentes
SUFER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1992 a 30/11/1995
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. O prazo
legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de tributo pago
a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de cinco anos e
conta-se, a partir do trânsito em julgado. O pedido de habilitação do crédito,
efetuado na forma das Instruções Normativas da RFB, podem alterar esse prazo
prescricional. No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito
administrativo.
COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA- DECISÃO EXEQUENDA QUE
RECONHECEU
O
DIREITO
À
RESTITUIÇÃO.
OPÇÃO
PELA
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR
Os tributos e contribuições administrados pela RFB pagos a maior ou
indevidamente, quando tal indébito for reconhecido pormeio de decisão judicial
transitada em julgado, podem ser objeto de pedido administrativo de restituição ou
utilizados para compensação, nos termos das pertinentes normas expedidas por
este órgão em consonância com o disposto no § 14 do art. 74 da Lei No 9.430, de
1996, ora vigorando para este propósito a IN RFB No 900, de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001485/2009-35
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-005.287, de 20 de março de 2018, fls. 349 a 3601, assim ementado:

Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/1992 a 30/11/1995
COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. IMUTABILIDADE.
1. A autoridade fiscal, quando executa, aquilo que foi decidido em seara judicial,
deve circunscrever-se e observar o que foi decidido, não podendo conceder uma
interpretação extensiva sob pena de descumprimento de ordem judicial 2. Existe
uma autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

cabendo à autoridade fiscal fornecer uma interpretação extensiva, quando a
sentença assim não o fez.
CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADO DENTRO
PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1.O direito de restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito
em julgado da ação judicial que reconheceu o indébito.
2. Não há prescrição do direito creditório se o Pedido/Declaração de
Compensação for apresentado antes de concluído o prazo quinquenal de
prescrição, contado a partir da data do deferimento do pedido de habilitação do
crédito.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi admitido, nos termos do
Despacho no s/n°, de 17 de julho de 2018, fls. 392 a 394. A Fazenda Nacional apontou
divergência quanto ao prazo para utilização do crédito reconhecido em sentença judicial
transitada em julgado.

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões fls. 472 a 482.

O Contribuinte também, apresentou Recurso Especial, apontando divergência
quanto inexistência de violação à coisa julgada por se reconhecer o direito à restituição quando
se declarou judicialmente apenas o direito à compensação, no entanto, foi negado seguimento,
conforme despacho de e-fls. 530 a 535.

Após foi apresentado Agravo, que foi acolhido para dar seguimento ao Recurso
Especial relativamente à matéria inexistência de violação à coisa julgada por se reconhecer o
direito à restituição quando se declarou judicialmente apenas o direito à compensação, conforme
fls. 586 a 590.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A Fazenda Nacional apontou divergência quanto ao prazo para utilização do
crédito reconhecido em sentença judicial transitada em julgado.

Quanto a este tema, a jurisprudência desta turma é que O prazo legal para pleitear
administrativamente a restituição/compensação de tributo pago a maior, em caso de decisão
judicial favorável à contribuinte, é de cinco anos e conta-se, a partir do trânsito em julgado. O
pedido de habilitação do crédito, efetuado na forma das Instruções Normativas da RFB, podem
alterar esse prazo prescricional. No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente
de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

Senão vejamos o Voto do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo De Oliveira Santos,
proferido no Acórdão n.o 9303-010.095 de 27 de fevereiro de 2020, pelo qual adoto como razões
de decidir:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Trata-se de
utilização de créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado em 17/04/2002 (Ação Ordinária no 1997.38.00.014627-2 – fl. 39), os
quais foram utilizados em Declaração de Compensações transmitidas pelo
contribuinte em 25/01/2008 e considerados como prescritos pela RFB em face de
ter decorrido mais de 5 anos, conforme art. 168, inc. II do CTN.

Houve a apresentação de Pedido de Habilitação de Crédito em 29/03/2007, a
qual, no entender da Recorrente, suspenderia o decurso do referido prazo, tendo
ainda a Fiscalização desobedecido o regulamentado na IN SRF no 600, de 2005,
para proferir Despacho neste pedido, o que acabou por prejudicar a utilização
“tempestiva” do crédito reconhecido.

Portanto o ponto em discussão consiste na análise da tempestividade da
Declaração Compensação, por ter sido pedido a Habilitação do Crédito dentro
do período quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu a existência de indébito.

Ventiladas tais considerações, passo a discorrer sobre o prazo prescricional
previsto no art. 168, II do CTN, para se pleitear a restituição de crédito tributário
declarado em decisão transitada em julgado.

O contribuinte entende, em apertada síntese, que o prazo prescricional de 5 anos,
no presente caso, se perfazia somente com a apresentação do Pedido de
Habilitação do crédito, conforme reza a IN SRF no 600, de 2005, vigente à época
do Pedido. Nesse raciocínio, como apresentou o Pedido de Habilitação do crédito
judicial dentro do prazo de 5 anos (protocolado em 29/03/2007), não haveria
mais que se falar em transcurso do prazo prescricional.

Pois bem. Vejamos a cronologia dos fatos:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Através da Ação Ordinária n° 1997.38.0314627-2, a empresa requereu a
restituição dos valores de PIS recolhidos com base com base nos Decreto-Lei n°
2445 e 2.449, de 1988. A ação foi julgada procedente, com trânsito em julgado
em 17/04/2002 (fl. 31).

O Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transito
em Julgado foi protocolado em 29/03/2007 - cópia à fl. 83 (PAF no
10675.000695/2007-25), conforme consta da Informação Fiscal - extrato à fl. 39,
informando que “faltando 19 (dezenove) dias para a expiração do prazo
estabelecido no inciso IV, do §2o do artigo 51 da IN no 600/2005”.

O despacho decisório da DRF/UBE n° 1.135, foi proferido em 13/11/2007, no
processo n° 10675.000695/2007-25, que cuidou de DEFERIR o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
(fls. 08/09).

A Declaração de Compensação (DCOMP) (papel) foi transmitidas pelo
contribuinte em 25/01/2008 (fls. 02), que não foi homologa pela Fiscalização,
conforme fundamentos do Despacho Decisório de fls. 88/90, no momento que
estava vigente a IN SRF no 600, de 2005, que contemplava em seu art. 51:

“Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do
crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições
Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

I – formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução
Normativa, devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III – (...) .
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat
ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I – (...).
IV – foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da
decisão;
V - (...).
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou
da regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho
decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o - (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”

Como se vê acima, o item IV do §2o da referida IN no 660, de 2005, dispunha que
o sujeito passivo deveria formalizar o Pedido de Habilitação do crédito no prazo
de 5 anos contado da data do trânsito em julgado da decisão. E, no caso, pode-se
constatar que o Contribuinte cumpriu esse prazo, conforme afirmação da própria
Fiscalização de fl. 39 (data da decisão transitada em julgado: 17/04/2002 > data
do Pedido de Habilitação do crédito reconhecido judicialmente: 29/03/2007).

Assim, podemos perceber que a Contribuinte, cumpriu, como lhe competia, a
única exigência normativa que diga respeito ao prazo prescricional quando, em
29/03/2007, dentro, pois, do prazo de 5 anos previsto nos artigos 165 e 168 do
CTN, requereu fosse homologada a habilitação de seu crédito, nos termos do
inciso IV do §2° do artigo 51 da INSRF n° 600, de 2005, segundo o qual reza que
o Pedido de Habilitação de crédito será deferido quando for formalizado "no
prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão".
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Como relatado, no Despacho Decisório de 13/11/2007, a DRF de Uberlândia/MG
no PAF no 10675.000695/2007-25, cuidou de homologar a Habilitação de
Crédito, com os seguintes dizeres:

"Tendo em vista o atendimento dos requisitos previstos nos §§ 1° e 2o do art. 51
da IN SRF n° 600, de 2005, defiro o presente Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado. Para utilizar o crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o Pedido Eletrônico de
Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou a Declaração de
Compensação, formulado pelo Programa PER/DCOMP deverá ser preenchido
com as seguintes informações: (...)".

Cabe aqui ressaltar que a IN SRF no 600, de 2005 (vigente á época dos fatos),
não contemplava a regra que o deferimento do Pedido de Habilitação não
implica em alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial, tal
como fazia referência no art. 71 da IN RFB no 900, de 13/12/2008 (que revogou a
IN SRF no 600, de 2005).

“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.” (Grifei)

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Pode se ver que a IN RFB no 900, de 2008, passou a vigorar em 1o/01/2009, a
qual orientava que o pedido de habilitação de crédito não significava qualquer
alteração do prazo prescricional previsto no art. 168, II do CTN.
Se faz necessário abordar que a Instrução Normativa no 600, de 2005, em
respeito às atribuições conferidas à autoridade fazendária, disciplina vários
dispositivos legais, entre outros, os arts. 161, 163, 165 a 170-A da Lei 5.172/66,
conforme segue:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto no art. 18 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, nos arts. 49, 151,
inciso III,156, incisos I, II e VII, 161, 163 e 165 a 170-A da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, nos arts. 1o a 45 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, (...)”

Desta forma, para a observância do art. 168 do CTN, é de se considerar as IN ́s
disciplinadas pela RFB, eis que trazem os procedimentos a serem adotados pelo
sujeito passivo para se fruir dos créditos tributários reconhecidos judicialmente.

Também há que ser considerado que, no caso, os procedimentos previstos para a
habilitação do crédito teriam diminuído o direito do contribuinte, reduzindo o
prazo prescricional até que ela fosse concluída por parte da RFB. Reprise-se os
fatos: data da decisão transitada em julgado: 17/04/2002 > data do Pedido de
Habilitação do crédito reconhecido judicialmente: 29/03/2007 > data do
Despacho Decisório DRF/UBE n° 1.135, proferido em 13/11/2007,

Nesse diapasão, objetivando dirimir a questão com relação ao cumprimento do
prazo, se faz proveitoso e imperioso mencionar que a IN RFB no 1.300, de 2012
(que revogou a IN RFB no 900, de 2008) e, que atualmente encontra-se em vigor a
IN RFB no 1717, de 2017, que desta forma dispõe expressamente no seu art. 103,
parágrafo único:

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente
de ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o
do Decreto no 20.910, de 1932. (Grifei)

Nesse mesmo sentido, a RFB já orientava os contribuintes, conforme pode ser
observado no disposto no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19/12/2014:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAR
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
(...).
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução. No período entre o pedido de
habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento
definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso.

Posto isto, entendo que assiste razão à Contribuinte e, no meu entender, o
Acórdão recorrido não aplicou o melhor entendimento sobre essa matéria. O
sujeito passivo, em respeito à IN SRF 600, de 2005, teve o seu crédito habilitado
pelo Fisco, eis que apresentado no “tempo” correto (como demostrado neste
voto, antes de passados 5 anos do transito em julgado) o que, por consequência,
prosseguiu com o Pedido de Compensação, conforme dispunha o “caput” do art.
51 da referida norma.

Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

O procedimento prévio de habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 600,
de 2005, vigente à época do protocolo da Declaração de Compensação, de fato
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido futuro
autônomo, porém já iniciado, toda vez que o crédito que servir de base para tais
pretensões tiver como fundamento uma decisão judicial.

Portanto, em respeito aos dizeres da normas procedimentais trazidas pela
própria autoridade fazendária e resguardando a segurança jurídica que tantos
sujeitos passivos merecem ao fazer a leitura dos atos normativos emitidos por
aquela autoridade, considerando a leitura do disposto no art. 103 e parágrafo
único da IN RFB no 1117, de 2017 e do Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014,
resta concluir, que o prazo prescricional de cinco anos era apenas para o início
do procedimento de compensação dos créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, o que se perfazia com a apresentação do Pedido de
Habilitação do crédito.

Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.

Do Recurso Especial do Contribuinte

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A Contribuinte suscita divergência jurisprudencial, quanto a inexistência de
violação à coisa julgada por se reconhecer o direito à restituição quando se declarou
judicialmente apenas o direito à compensação.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

No artigo 66, caput e parágrafo segundo, da Lei no 8.383/1991 (com redação dada
pela Lei no 9.069/1995), traz que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação e é facultado ao contribuinte optar pelo pedido
de restituição, senão vejamos:

“Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor
no recolhimento
de
importância
correspondente
a
período
subsequente. § 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie. § 2o É facultado ao contribuinte
optar pelo pedido de restituição.” (grifos acrescidos)

Ou seja, tanto a restituição – requerida pela contribuinte – quanto a
compensação são formas de execução de decisão judicial transitada em julgado colocadas à
disposição do contribuinte pelo legislador.

O legislador nos dispositivos acima utilizou, propositadamente, verbos “poder” e
“facultar”, com vistas a deixar a cargo do contribuinte a escolha pelo método para reaver o
montante pago indevidamente ou em valor a maior que considerar melhor ou mais
vantajoso para si. Assim, o direito de escolha é do contribuinte, titular do direito
creditório.

Ressalte-se que esse é o posicionamento dos tribunais superiores,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça, o qual possui enorme lastro de decisões
nesse sentido. Destaca-se recente julgado do STJ, exarado em 16/03/2017:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE.
(...)
4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese de
pagamento indevido ou a maior, em seu § 2o, faculta ao contribuinte a opção
pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro
que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado.
5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já
sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado'.
Com efeito, a legislação de regência possibilita a restituição administrativa de
valores pagos a maior a título de tributos, conforme se verifica dos art. 66 da
Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996" (REsp 1.516.961/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2016).
6. Recurso Especial provido para assegurar o direito de o contribuinte
buscar a restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito em
julgado do processo judicial. (STJ – REsp 1642350 / SP 2016/0306096-6,
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 16/03/2017,
Data da Publicação: DJe 24/04/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA. DECISÃO EXEQUENDA QUE RECONHECEU O DIREITO À
RESTITUIÇÃO. OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
FACULDADE DO CREDOR.
1.
"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado" (Súmula 461/STJ). Ressalte-se que "a opção entre a
compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de
pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas
à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito" (REsp 1.114.404/MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 1o.3.2010 recurso submetido ao regime previsto no
art. 543¬C do CPC).
2.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ ¬ AgRg no REsp 1266096 / PR 2011/0058083-1. Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 04/03/2013. Data da
Publicação: DJe 10/04/2013)”

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 467 e 584, I, do CPC. OPÇÃO PELA
CONVERSÃO DA COMPENSAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. Os dispositivos
legais tidos por violados não foram enfrentados, quer implícita ou explicitamente,
pelo v. acórdão recorrido, o que determina a incidência das Súmulas n. 282 e 356
do Excelso Supremo Tribunal Federal. Diante da faculdade conferida pela lei ao
contribuinte de optar pelo pedido de restituição, ainda que a sentença tenha
reconhecido o direito à compensação, portanto, nada obsta seja autorizada a
repetição do indébito, inclusive na fase executória, se a própria lei assim o
assegura, sem que se cogite de violação da coisa julgada. Precedente. Agravo
regimental improvido. (STJ, Ag.Rg. no REsp no 508.041/PR, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.04.2004, DJe
02.05.2005, destacamos)

Isto posto, apesar de correta a afirmação da DRJ de que decisão
administrativa não pode afrontar coisa julgada, ou seja, de que é defeso ao fisco sobrepor ou
contrariar decisão judicial transitada em julgado, isso não ocorre no presente caso.

Ademais, o art. 2o da então vigente IN/RFB no 900/2008, dispõe que o único
requisito para se homologar um pedido de restituição é a existência de um indébito tributário,
uma vez que o indébito já tinha sido reconhecido, inclusive, em sede judicial. Veja:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Capítulo II
Da Restituição
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Por outro lado o artigo 34, § 5o da IN/RFB no 900/2008 consagra o direito do
contribuinte de optar entre a compensação e a restituição:

“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito”. (destacamos)

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

Cito também a Solução de Consulta no 92/2002, que concluiu que não obstante a
sentença judicial, transitada em julgado, autorizar a compensar o valor do PIS é admissível a sua
compensação com os demais tributos e contribuições federais, administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ou mesmo a sua restituição, mediante requerimento:

“Decisão Judicial. Compensação com Outros Tributos e Contribuições - Não
obstante a sentença judicial, transitada em julgado, autorizar a compensar o
valor do PIS recolhido indevidamente com a própria Contribuição vincenda, é
admissível a sua compensação com os demais tributos e contribuições federais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou mesmo a sua restituição,
mediante requerimento.” (Solução de Consulta no 98, de 28 de junho de 2002,
destacamos).

Na mesma direção tratou a Solução de Consulta no 449/2010, onde o Fisco
confirma o que se defendeu acima: o pedido de restituição pode ou não anteceder à compensação
já que ambos constituem modalidades de quitação de indébito tributário que, se existe, deve ser
quitado pela administração:

“Compensação. Créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado.
Habilitação de decisão judicial para uso em compensação ou pedido de
restituição. Prazo para uso de créditos decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado.
Os tributos e contribuições administrados pela RFB pagos a maior ou
indevidamente, quando tal indébito for reconhecido pormeio de decisão judicial
transitada em julgado, podem ser objeto de pedido administrativo de restituição
ou utilizados para compensação, nos termos das pertinentes normas expedidas
por este órgão em consonância com o disposto no § 14 do art. 74 da Lei No 9.430,
de 1996, ora vigorando para este propósito a IN RFB No 900, de 2008. Para
tanto, a respectiva decisão judicial deverá ser habilitada, nos termos do art. 71
da referida instrução normativa, sendo o deferimento dessa habilitação pré-
requisito para a recepção do correspondente pedido de restituição ou de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

declarações de compensação que tenham por base créditos amparados naquela
decisão judicial.
(...)
Se formalizado antes da transmissão das Dcomp, o correspondente pedido de
restituição garante ao interessado o pagamento de eventual saldo restante de
créditos, não aproveitado em compensação, não havendo limite de prazo para
que a quantia pleiteada no pedido de restituição seja recuperada, seja por
utilização em compensações ou pelo pagamento. (...) (Solução de Consulta no
449, de 29 de dezembro de 2010, destacamos).

Vale ainda ressaltar que a transmissão de Pedido de Restituição é condição sine
qua non para garantir o direito de compensar os tributos cujo pagamento só será devido após o
decurso dos 05 anos em que os contribuintes podem pleitear ressarcimento junto ao Fisco. Veja-
se o que dizia o art. 34, § 10o da IN/RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos:

“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o”

A bem da verdade, o Poder Judiciário, quando da prolação da sentença tão
somente se posicionou favorável ao pleito do contribuinte pelo direito creditório e autorizou
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001485/2009-35

a compensação dos valores devidos pela União, e não determinou que este fosse o único
meio hábil para executar o direito reconhecido à contribuinte

A decisão não teceu uma linha argumentativa sequer acerca do direito à
restituição dos valores pagos indevidamente ou a maior, de modo que autorizar a
devolução destes valores não invade ou fere a coisa julgada, muito menos significa que se
estaria deixando de aplicar o teor do julgado, como afirmou o acórdão recorrido.

Por outro lado, caso o Judiciário tivesse negado provimento, expressamente, a
um hipotético pleito por restituição da Contribuinte, autorizando tão somente a
compensação, é certo que o fisco não poderia proceder com a devolução. Todavia, ressalte-se: o
Poder Judiciário apenas declarou o direito creditório do particular e o autorizou a compensar os
valores na via administrativa – não se pronunciou sobre eventual restituição.

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 618
DF CARF MF
Original